Tribunal: TJDFT
Processo: 0748336-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. MENORES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SETOR HABITACIONAL LÚCIO COSTA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARÁ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A controvérsia cinge-se a definir o Juízo competente para processar e julgar a ação de divórcio litigioso entre ex-casal, com filhos menores, cuja guardiã possui domicílio no conjunto de habitações residenciais irregulares, conhecido como AS CHAGAS.
2. É certo que o local de domicílio do guardião de filho incapaz é critério determinante para estabelecer a competência do juízo, nas ações em que se objetiva divórcio, nos termos do artigo 53, I, “a”, do CPC. Lado outro, extrai-se do artigo 147, I, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), ser da competência do juízo do foro do domicílio dos pais ou responsável o processamento e julgamento das questões referentes ao interesse do menor.
3. O setor Habitacional as Chagas (setor de chácaras) está localizado entre as quadras econômicas Lúcio Costa e o Jóquei Clube de Brasília, regiões estas localizadas na circunscrição judiciária do Guará – DF, consoante artigo 10, IX, e no anexo II da Lei Complementar n. 733/2006.
4. Uma vez que remanesce, no caso, interesse de menores na ação de divórcio, a competência possui natureza absoluta, podendo ser declarada de ofício.
5. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante (Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará - DF).